Tribunal: TJDFT
Processo: 0743122-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743122-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DE SOUZA MARTINS RECORRIDOS: LUCIA DE FATIMA PESSOA BARBOSA, DIVINO SABOR RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME, MARTINS E BARBOSA RESTAURANTE LTDA - ME, P R DE SOUZA MARTINS RESTAURANTES - ME, LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A existência de outras dívidas não justifica o inadimplemento de valores decorrentes de contrato anterior livremente pactuado pelo agravado. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o percentual da verba salarial que se pretende ver constrito afetaria a sobrevivência digna, devendo ser afastada a exceção da regra de impenhorabilidade no caso dos autos. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. A recorrida LÍDER MÁQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERAÇÃO LTDA pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que “É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor.” Vide item 3 da ementa acima), é providência que demanda o reexame do conjunto fático probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Determino, por fim, que as publicações referentes à recorrida LÍDER MÁQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERAÇÃO LTDA sejam feitas em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012